Tribunal: TJDFT
Processo: 0731421-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento tirado de r. decisão que, em cumprimento individual de sentença coletiva, determinou a suspensão do feito, em atenção ao Tema Repetitivo 1.169 do STJ. O exequente agrava, alegando que a inexequibilidade do título por ausência de liquidez nunca foi ventilada pelo devedor, restando, assim, alcançada pela preclusão, o que, por si só, impede a submissão do caso ao Tema 1.169. Com base nisso, requer, inclusive liminarmente, o provimento do recurso para a reforma a r. decisão. É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação, pois se trata de cumprimento de sentença de crédito datado de 1997. Indefiro, pois, o pedido de liminar. I. Comunique-se. Intime-se o Distrito Federal para contrarrazões. Brasília, 02 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator